Tribunal: TJDFT
Processo: 0021909-28.2011.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0021909-28.2011.8.07.0007 AGRAVANTE: MARCONI FURTADO DUARTE AFONSO AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DO SOL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por MARCONI FURTADO DUARTE AFONSO contra decisão desta Presidência (ID 44346056) que não conheceu do recurso extraordinário de ID 43306114, em obediência ao princípio da unirrecorribilidade, bem como da sistemática vigente no CPC, em razão do manejo precedente do apelo extremo de ID 14697679. O agravo não merece ser conhecido por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo contra decisão que não conheceu de recurso especial inapropriado. Reveja-se, o entendimento da Corte Constitucional: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITOS DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTS. 1.043, III, E 1.044 DO CPC/2015. ARTS. 330 E 331 DO RISTF. PRETENDIDO COTEJO ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E DECISÕES PROFERIDAS NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO POSTULADO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes entre os órgãos que compõem o próprio Tribunal - Plenário e Turmas, de modo que não se prestam ao cotejo da jurisprudência desta Suprema Corte com decisões proferidas por outros tribunais. 2. In casu, os embargos de divergência estão fundados no suposto dissídio jurisprudencial entre o acórdão embargado e acórdãos proferidos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que evidencia a ocorrência de erro grosseiro na interposição do presente recurso. Precedente. 3. Esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 4. Agravo desprovido. (ARE 1388219 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PUBLIC 5-12-2022). Demais disso, conforme assentando na decisão rebatida, o novo acórdão prolatado pela turma julgadora confirmou a conclusão anteriormente sufragada. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos do Código de Ritos. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 45663429. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018